Tribunal: TJMT
Processo: 1007714-79.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007714-79.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 2 Vara Especializada Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher de Cuiaba (SUSCITADO), JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), LEILIANE SILVA DA CRUZ COSTA - CPF: 018.551.321-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GABRIEL DE SOUZA - CPF: 796.842.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADDE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA O EXAME DA PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS. ARTIGO 14-A, § 1.º DA LEI MARIA DA PENHA. MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FAMÍLIA PARA

EXAME DE TODOS OS PEDIDOS DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. De acordo com o artigo 14-A, § 1.º, da Lei Maria da Penha, exclui-se da competência da Vara Especializada de Violência, o exame do pedido relacionado à partilha de bens.

2. Na hipótese, a ação ajuizada pela Requerente, além do requerimento de partilha de bens, envolve pedido de reconhecimento e dissolução de união estável. Assim, tendo em vista que a matéria tem cunho eminentemente cível, bem como em observância aos princípios da economia e celeridade processual, mostra-se coerente e adequado que a demanda tramite no Juízo Especializado de Família, competente para o exame de todas os pedidos.

3. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede da ação de revisão de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens nº 0030234-94.2016.8.11.0042.

Na decisão que declinou a competência para o juízo suscitante o juízo suscitado afirma que “
a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) sofreu alteração pela Lei 13.894 de 29/10/2019, a qual
modificou
a competência desta Vara Especializada, tendo o § 1º, do artigo 14-A

da referida Lei,
excluído
da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
a pretensão relacionada à partilha de bens.”
(Id. 86185467, pág. 16, destaques no original).

O juízo suscitado salientou que “em recente decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso em
Conflito Negativo de Competência n. 1015739-18.2020.8.11.0000
, restou firmado o entendimento de que “apesar da Autora ter optado por protocolizar perante o Juízo da 2.ª Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha, ao ler a peça inicial, infere-se que a matéria possui cunho eminentemente cível, o que ao meu ver permite que a lide seja julgada pelo Juízo da Vara Especializada de Família, a fim de evitar que a parte tenha que ajuizar outra demanda, no sentido de dirimir apenas a questão da partilha de bens”. (Id. 86185467, pág. 16, destaques no original).

Por sua vez, o Juízo suscitante menciona “
não é possível concluir que o § 1.º do art. 14 – A da Lei n.º 11.340/2006 excluiu das Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher a questão do reconhecimento e dissolução da união estável, ainda que os pedidos sejam realizados de forma cumulada.
” (Id. 86185467; pág. 11)

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

O Juízo suscitado prestou informações (Id. 87493951).

A Procuradoria-Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, informa não haver interesse público ou social justificador de sua manifestação, motivo pelo qual deixa de opinar (Id.
87547973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a
ação de revisão de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens nº 0030234-94.2016.8.11.0042 ajuizada por Leiliane Silva da Cruz Costa em face de Leonardo Gabriel de Souza distribuída por dependência a medida protetiva de código 430708.

O Juízo suscitante (
5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
) menciona “
não é possível concluir que o § 1.º do art. 14 – A da Lei n.º 11.340/2006 excluiu das Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher a questão do reconhecimento e dissolução da união estável, ainda que os pedidos sejam realizados de forma cumulada.
” (Id. 86185467; pág. 11)

Por sua vez, o Juízo suscitado (
Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT
) salientou que “em recente decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso em
Conflito Negativo de Competência n. 1015739-18.2020.8.11.0000
, restou firmado o entendimento de que “apesar da Autora ter optado por protocolizar perante o Juízo da 2.ª Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha, ao ler a peça inicial, infere-se que a matéria possui cunho eminentemente cível, o que ao meu ver permite que a lide seja julgada pelo Juízo da Vara Especializada de Família, a fim de evitar que a parte tenha que ajuizar outra demanda, no sentido de dirimir apenas a questão da partilha de bens”. (Id. 86185467, pág. 16, destaques no original).

Pois bem.

Como é cediço, a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) sofreu alteração por meio da Lei 13.894/2019, que incluiu o artigo 14-A, nos seguintes termos:

Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1º
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

§ 2º Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver.

No caso concreto, observa-se que a parta autora optou por propor a Ação de Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens no Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher, local onde tramita a Medida Protetiva em face do Leonardo Gabriel de Souza.

Por sua vez, o §1º do art. 14-A da Lei Maria da Penha exclui da competência da Vara Especializada de Violência, o exame do pedido relacionado à partilha de bens.

A lide ajuizada pela Requerente, além do requerimento de partilha de bens envolve pedido de reconhecimento e dissolução de união estável.

Nesse contexto, apesar da Autora ter optado por protocolizar perante o Juízo da 2.ª Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha, ao ler a peça inicial, infere-se que a matéria possui cunho eminentemente cível, o que permite que a lide seja julgada pelo Juízo da Vara Especializada de Família, a fim de evitar que a parte tenha que ajuizar outra demanda, no sentido de dirimir apenas a questão da partilha de bens.

Portanto, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, mostra-se coerente que a demanda tramite no Juízo suscitante, eis que é competente para examinar e julgar todos os pedidos formulados pela Requerente.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA C/C PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL –COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –DIVISÃO DAS MATÉRIAS (DISSOLUÇÃO DA UNIÃO E PARTILHA DE BENS) QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, tendo o § 1º disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”.

Embora o douto procurador do Ministério Público tenha manifestado pela parcial procedência da arguição, para excluir do Juízo suscitante somente a matéria afeta a partilha de bens, entendo que o feito pode permanecer com um único Juízo, pois desse modo não haveria a necessidade da distribuição de duas ações distintas para dividir as matérias, que, no caso, podem ser dirimidas pela Vara Especializada de Família e Sucessões. Julgo tal medida compatível com o princípio da celeridade processual. (N.U 1004841-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (Destaquei).

Ainda:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA O EXAME DA PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS - ARTIGO 14-A, § 1.º DA LEI MARIA DA PENHA - MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL
- EXAME DE TODOS OS PEDIDOS PELO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FAMÍLIA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. De acordo com o artigo 14-A, § 1.º, da Lei Maria da Penha, exclui-se da competência da Vara Especializada de Violência, o exame do pedido relacionado à partilha de bens.

2. Na hipótese, a ação ajuizada pela Requerente, além do requerimento de partilha de bens, envolve pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, bem como de alimentos. Assim, tendo em vista que a matéria tem cunho eminentemente cível, bem como em observância aos princípios da economia e celeridade processual, mostra-se coerente e adequado que a demanda tramite no Juízo Especializado de Família, competente para o exame de todas os pedidos.
(N.U 1015739-18.2020.8.11.0000, Relatora: Desa Clarice Claudino da Silva, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (Destaquei).

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado neste Conflito Negativo de Competência e declaro competente o
Juízo da 5.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
para o exame e julgamento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021